Tribunal: TJDFT
Processo: 0720380-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720380-31.2023.8.07.0000 RECORRENTES: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS, TERENCE ZVEITER E IGOR BARBOSA ADVOGADOS RECORRIDO: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE BUSCA POR OUTROS BENS. INADMISSIBILIDADE. ART. 851 CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. Em homenagem aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo, Agravo Interno e Agravo de Instrumento são julgados simultaneamente, uma vez observado que os recursos possuem proximidade quanto aos fundamentos jurídicos e se encontram aptos a julgamento. 2. De acordo com o disposto no art. 851 do CPC, “não se procede à segunda penhora, salvo se: I – a primeira for anulada; II – executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente; III – o exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos a constrição judicial”. 3. A expressão econômica relativa a expectativa de crédito ofertada pelo devedor e admitida pelo Juízo não admite inferir que o montante seria insuficiente para a satisfação da dívida em execução. 4. A ineficácia da penhora somente pode ser impugnada perante a via adequada, não sendo possível admitir a presunção de sua precariedade em sede recursal. 5. Embora a execução se processe em favor dos interesses da parte exequente quanto à satisfação de seu crédito, a realização de uma segunda penhora deve observar o disposto no art. 851 e incisos do Código de Processo Civil. 6. Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, §1o, 489, §1o, incisos III, IV e V, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 851, 857 e 860, todos do CPC, sustentando que a penhora no rosto dos autos é insuficiente para garantir o juízo da execução, pois gera mera expectativa de direito ao recebimento de bem economicamente aferível. No aspecto, colacionam ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Terence Zveiter, OAB/DF 11.717. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, seja quanto à apontada violação aos artigos 851, 857 e 860, todos do CPC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. O dissenso pretoriano, por seu turno, foi apresentado nos moldes da legislação de regência. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado dos recorrentes, Terence Zveiter, OAB/DF 11.717. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012